Tribunal: STF
Processo: AI 725078
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-11-24
Data de publicação: 2011-11-24

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EMANADO DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



           - Não se revelam admissíveis embargos de divergência, quando opostos a acórdãos emanados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, pois essa modalidade recursal somente tem pertinência se utilizada contra decisão proferida por Turma desta Suprema Corte (RISTF, art. 330). Precedentes.